Tribunal: CARF
Processo: 10830.721506/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721506/2012-89
ACÓRDÃO
9202-011.661 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRÉ QUESTIONAMENTO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. ISENÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS, OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
LEI No 11.457
Não deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando não atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando não for feito pré-
questionamento da matéria em divergência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.661 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.721506/2012-89
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA
em face do acórdão de recurso voluntário Acórdão no 2402- 011.053 às e-fls. 538a 556 e do
Acórdão de Embargos n.o 2402-012.484 às e-fls. 582 a 588, e que foi admitido pela Presidência da
2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: a) Isenção das contribuições
destinadas a terceiros. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode
regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo, razão pela qual apenas o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91
tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição
da imunidade.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos "Terceiros" não se destinam
à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pela imunidade tributária
prevista no art. 195, § 7° da Constituição Federal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.661 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.721506/2012-89
3
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à multa correspondente a 100% do valor devido
relativo à contribuição não declarada. Tratando-se de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação
principal, deve ser replicado o resultado do julgamento do processo relacionado à
obrigação principal.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos terceiros,
entidades e fundos. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, que negou-
lhe provimento; e Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deu-lhe
provimento. O conselheiro Rodrigo Duarte Firmino foi designado redator do voto
vencedor.

O sujeito passivo foi cientificado do acórdão e apresentou o presente Recurso
Especial às e-fls. 961 a 972, em 17/05/23 , dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo
RICARF, anexo II, artigo 68. Busca rediscussão das seguintes matérias:
a) Isenção das contribuições destinadas a terceiros e
b) Inaplicabilidade da multa de ofício.
Apenas a primeira matéria foi admitida. A recorrente alega que a jurisprudência do
CARF já entendeu pela isenção das contribuições sociais destinadas aos terceiros, quando a
entidade ostente a imunidade tributária das demais contribuições, ao contrário do que consta no
recorrido, onde se decidiu que as contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros),
não se destinam à Seguridade Social e portanto, não estão abrigadas pela imunidade tributária
prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Para demonstrar a divergência, indica como paradigmas, os Acórdãos n.o 2201-
010.125 e n.o 2401-010.167, os quais constam do banco de dados do CARF e não foram
reformados até a presente data.
No que tange à matéria trazida a rediscussão, qual seja a isenção das contribuições
devidas para os Terceiros, o voto vencedor do acórdão recorrido entendeu que tais contribuições
não se destinam à Seguridade Social e assim, não podem estar abrangidas pela imunidade
tributária prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Por outro lado, da análise do primeiro paradigma indicado, se observa que tratando
de similar situação fática, decidiu pela abrangência da isenção das contribuições destinadas aos
terceiros, quando as entidades beneficentes cumprirem os requisitos da imunidade prevista no
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.661 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.721506/2012-89
4
art. 195, §7o da Constituição Federal e atendam cumulativamente os requisitos previstos no art.
55, da Lei n.o 8.212/91.
Do que foi dito, se observa que as decisões contrapostas divergem quanto a
abrangência da isenção tributária, relativamente aos Terceiros, quando a entidade beneficente
fizer jus à mesma. Para o recorrido a isenção não alcança as contribuições para os Terceiros,
enquanto o paradigma entende que a isenção deve abranger as contribuições destinadas às
terceiras entidades ou fundos, quando a entidade beneficente possuir a imunidade tributária das
demais contribuições.
Com base no primeiro paradigma foi demonstrada a divergência jurisprudencial. O
segundo acórdão paradigma, também se manifestou no sentido de que a Lei n.o 11.457/07, em
vigor desde maio de 2007, criou hipóteses de isenção para os sujeitos passivos que fizerem jus à
imunidade tratada no art. 195, §7o da Constituição Federal/88 e disciplinada no art. 55 da Lei n.o
8.212/91, estando assim abrangidas pela isenção as contribuições devidas aos Terceiros.
Pelo exposto, entendo estar demonstrada a divergência, porquanto o acórdão
recorrido entendeu que embora a recorrente faça jus à imunidade tributária, manteve o crédito
relativo às terceiras entidades por não estarem, tais contribuições, abarcadas pela imunidade do
art. 195, § 7o, da Constituição Federal/88.
Por outro viés, o segundo paradigma indicado tratando de similar situação fática,
quanto a isenção das contribuições para as terceiras entidades, decidiu que a Lei n.o 11.457/2007
criou hipóteses de isenção no tocante às contribuições para outras entidades e fundos, para os
sujeitos passivos que possuam a imunidade tratada no art. 195, §7o da Constituição Federal de
1988 e disciplinada no art. 55 da Lei n. 8.212/91.
Assim, comprovou-se o dissídio jurisprudencial também quanto ao segundo
paradigma apresentado.
Desta forma, para a matéria: a) Isenção das contribuições destinadas a terceiros, o
pedido do sujeito passivo deve ter seguimento.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.661 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.721506/2012-89
5
Para os paradigmas que foram admitidos – Acórdão n.o 2201- 010.125 e n.o 2401-
010.167, exibe-se entendimento de que os §§ 5o e 6o do artigo 3o da Lei no 11.457 de 2007
asseguram às entidades beneficentes de assistência social que atendem os requisitos previstos
para a imunidade, o direito à isenção quanto às contribuições devidas à Terceiros, inclusive de
forma retroativa.
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras contribuições
sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação, SESI, SENAI, SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA.
No entanto, o recorrido chancela conclusão de que as contribuições destinadas a
outras entidades e fundos denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE) não constituem fonte de custeio da Seguridade Social e com ela não se confunde. Não
pode ser abrangida pela imunidade.
Neste cenáculo, tendo em vista que o recorrido foca exclusivamente na discussão
acerca da IMUNIDADE prevista na CONSTTUIÇÃO FEDERAL e sua extensão para contribuições
devidas a terceiros e os paradigmas asseguram o direito à ISENÇÃO destas contribuições, às
entidades beneficentes de assistência social que atendem os requisitos previstos para a
imunidade, com base na Lei no 11.457, entendo que não deve ser conhecido do manejo especial
em voga.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 617
DF CARF MF
Original